Tribunal: TJDFT
Processo: 0731445-17.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. LEI No 8.213/1991. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE SOFRIDO NO TRAJETO ENTRE O TRABALHO E A RESIDÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. LESÃO NA COLUNA. LAUDO PERICIAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. RELATÓRIOS MÉDICOS. AGRAVAMENTO DA LESÃO. REITERADAS TENTATIVAS DE RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORATIVAS. INCAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DO ATUAL LABOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença para obter a condenação do réu à conversão do auxílio-acidente já anteriormente concedido em aposentadoria por invalidez.
2. O cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o apelante se encontra incapacitado, total ou parcialmente para o trabalho, a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez.
3. A temática em questão é regida pela Lei no 8.213/1991 que dispõe a respeito dos benefícios de previdência social e os requisitos para a respectiva concessão.
4. O perito judicial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária do demandante para o trabalho, tendo afirmado a ausência de elementos para demonstrar o nexo de causalidade entre a aludida incapacidade e as atividades laborativas exercidas pel­­o autor.
5. É incontroverso nos presentes autos que em virtude do acidente de trânsito ocorrido durante o trajeto do seu local de trabalho até a sua residência, o autor sofreu trauma na coluna, tendo sido constatada a presença de “fratura compressiva na L2, hérnia discal em L5/S1 e discopatia degenerativa em L3/L4 com extensão biforaminal com roturas anulares associadas”. 5.1. Como bem asseverou o Juízo singular, foi comprovado o nexo de causalidade entre a lesão apresentada pelo autor e a atividade laborativa exercida. 5.2. Foi acostado aos autos o registro de ocorrência policial que comprova a ocorrência do acidente de trânsito. 5.3. Ademais, a prova testemunhal produzida comprovou os fatos controvertidos a respeito do aludido acidente que envolveu o apelante.
6. Após o início da fruição do auxílio doença houve tentativa de retorno às atividades laborais em diversas oportunidades.
7. Os relatórios médicos apresentados pelo autor, alusivos ao período próximo ao término do recebimento do auxílio doença, reforçam a conclusão do perito judicial no sentido da existência de patologia que acomete o recorrente. 7.1. Com efeito, foram juntados aos autos diversos relatórios médicos e exames realizados pelo autor ao longo de todo o tratamento, tendo sido demonstrado o quadro de constante agravamento da lesão sofrida pelo demandante.
8. A natureza das atividades exercidas pelo recorrente, nas funções de eletricista, bombeiro hidráulico e técnico de piscina, exige longos períodos em pé, ou mesmo a reiterada adoção da posição "agachado" e caminhada em percursos significativos. Essas atividades somente agravam o quadro clínico alusivo às lesões degenerativas na região afetada. 8.1. A referida conclusão é apenas reforçada pelas já mencionadas tentativas de retorno à atividade laboral, o que evidencia, no caso específico ora em exame, a incapacidade para exercício da referida atividade.
9. Além do acidente que ocasionou os traumas físicos suportados, acrescente-se que as atividades exercidas pelo autor contribuíram para o agravamento da moléstia em questão, o que evidencia o nexo de causalidade com a incapacidade laborativa verificada.
10. Diante desse cenário, tendo em vista a incapacidade laborativa de natureza total para o exercício de suas atividades, bem como considerados os fatos de que o autor conta com idade de 61 (sessenta e um) anos, bem como as já mencionadas tentativas de retorno ao trabalho, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao apelante, a partir do momento no qual foi cessado o pagamento do aludido benefício.
11. Apelação conhecida e provida.